Tribunal: STF
Processo: RE 622420
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em recurso extraordinário. Matéria criminal. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Possibilidade. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Regimental ao qual se nega provimento. Crimes de estupro e atentado violento ao pudor. Artigos 213 e 214 do Código Penal. Pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos. Possibilidade. Lei nº 12.015/09. Novatio legis im melius. Retroatividade. Mudança da orientação jurisprudencial da Corte. Habeas corpus concedido de ofício.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, entre outros, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de norma infraconstitucional, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal e, por isso, não abre passagem ao recurso extraordinário.



    3. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    5. O advento da Lei nº 12.015/09 alterou de forma substancial a disciplina dos crimes pelos quais o recorrente foi condenado (arts. 213 e 214 do Código Penal). Com efeito, essa alteração fez cessar o óbice ao reconhecimento da continuidade delitiva entre o estupro e o atentado violento ao pudor, os quais, no caso concreto, foram cometidos antes da vigência da lei em questão.



    6. Habeas corpus concedido de ofício para determinar ao juízo competente que examine, como entender de direito, a eventual aplicação retroativa da Lei nº 12.015/09 ao caso concreto.